Tribunal: STF
Processo: RHC 50334
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-10
Data de publicação: 1972-10-10

Ementa:
DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. SUA DESCLASSIFICAÇÃO CONSTITUI
MATÉRIA DE PROVA, QUE ESCAPA AO EXAME SUMARIO DO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA (ART. 315 DO COD. PROC.PENAL).
PROVIMENTO DO RECURSO, PARA CASSAR O DECRETO DE CUSTODIA PREVENTIVA.